Tribunal: TJDFT
Processo: 0728280-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONFLITO. COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. GUARDA. PRINCÍPIO. PRIORIDADE. ABSOLUTA. INTERESSE. MENORES. CRIANÇA.
1. A competência para processar e julgar as ações que envolvem interesse de crianças é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. A competência é de natureza absoluta por força do princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses da criança. Deve ser declarada de ofício e não admite prorrogação.
2. É competente o foro do domicílio do guardião de filho incapaz para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.